Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
E M E N T A
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. CONFIRMAÇÃO. MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A antecipação dos efeitos da tutela constitui provimento provisório realizado em sede de cognição sumária, porquanto editado em juízo de mera verossimilhança. O seu cumprimento não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, pois apenas a sentença se mostra apta a conferir solução definitiva à lide. Precedentes.
2. Recurso de apelação conhecido e provido.